Tribunal: TJMT
Processo: 1005202-89.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTOS N.o 1005202-89.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Impetrante: Guilherme de Moura Fadel
Impetrado: Governador do Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Guilherme de Moura Fadel contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na não nomeação do impetrante no cargo para o qual restou classificado em concurso público.
O impetrante relata que participou do concurso público realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital no 01/2017, para o cargo de Professor de Educação Básica – Perfil Profissional: Ciências Físicas e Biológicas – Município de Rondonópolis/MT, o qual previa, para o cargo e localidade em questão, 13 (treze) vagas, vindo a ser classificado na 18a colocação.
Aduz que, até a presente data, foram nomeados 15 (quinze) candidatos, sendo que dois dos candidatos nomeados desistiram de tomar posse, o que faz surgir duas vagas.
Ressalta, também, que “05 (CINCO) professores se aposentaram, 01 (UMA) servidora foi exonerada (a pedido) e 02 (DOIS) servidores foram removidos (a pedido). Diante disso, EXISTEM NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ao menos 08 (OITO) VAGAS SENDO PREENCHIDAS DE FORMA IRREGULAR POR SERVIDORES CONTRATADOS DE FORMA PRECÁRIA, enquanto o impetrante aguarda ansiosamente sua nomeação.”
Assevera que “há diversas vagas disponíveis, todas sendo preenchidas de forma indevida pela administração pública, enquanto o Impetrante aguarda sua nomeação para ocupar o cargo pelo qual concorreu, mas até o momento seu direito líquido e certo não foi respeitado pela administração pública.”
Defende que, diante das contratações precárias de servidores realizadas pelo Governo do Estado, aliada às desistências de candidatos aprovados no concurso público, aposentadorias e remoções, resta patente o seu direito líquido e certo de ser nomeado.
Alega que se fazem presentes os requisitos necessários para a concessão da medida em caráter liminar, visando a garantia de sua nomeação para o cargo na qual fora aprovado, tendo em vista a comprovada existência de vagas disponíveis.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da medida liminar “a fim de proceder à nomeação de GUILHERME DE MOURA FADEL, para o cargo de CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS, LOTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – MT ou QUAISQUER DAS CIDADES POLO, sendo que requer desde já a fixação de multa diária em caso de descumprimento da decisão judicial.”
No mérito, requer seja julgado procedente o pedido formulado na presente ação mandamental, com a concessão da segurança.
Juntou documentos a título de prova pré-constituída.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, convém consignar que, para a concessão de liminar no mandado de segurança, é necessário que o impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial (fumus boni juris), além da possibilidade de ineficácia da medida, caso a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito (periculum in mora).
Infere-se, a partir do aludido dispositivo, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera fumaça do bom direito, devendo ser entendido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, o que exige prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.
No caso em apreço, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, não se pode divisar, neste juízo de cognição sumária, a presença de fundamentos jurídicos relevantes aptos a imediatamente antecipar a ordem mandamental vindicada no presente remédio heroico, tampouco o perigo de ineficácia da medida intentada caso o pleito seja apreciado somente ao final.
Com efeito, depreende-se destes autos que, conforme disposto no Edital no 01/2017, foram oferecidas 13 (treze) vagas para o cargo de Professor da Educação Básica – Perfil Profissional: Ciências Físicas e Biológicas – Município de Rondonópolis (Id. 122061495 – pág. 39), sendo que, conforme resultado final do concurso, o impetrante restou classificado na 18a posição para a referida localidade, ou seja, fora do número de vagas (Id. 122061496 – pág. 9).
Como se sabe, a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação, ficando este ato condicionado ao surgimento de cargos vacantes e ao interesse/conveniência da Administração, durante o prazo de validade do concurso.
Em relação à temática exposta, no julgamento do RE 837.311/PI, que teve repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta, de forma automática, o direito subjetivo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital do certame.
No mesmo julgamento, a Suprema Corte consignou que tal direito deverá ser reconhecido quando houver cabal comprovação, pelo candidato, quanto à ocorrência de sua preterição pela Administração, de forma arbitrária e imotivada, revelada pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, a sinalizar a necessidade da pretendida nomeação.
Nesse sentido, confira-se:
“(...) 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (...)” (STF, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 09/12/2015, Publicação: 18/04/2016) [Destaquei].
Desse modo, conclui-se que não se pode falar em direito subjetivo à nomeação antes da expiração do prazo de validade do concurso, uma vez que a Administração Pública tem até o último dia do prazo estabelecido para nomear os candidatos aprovados dentro e fora do número de vagas, conforme a conveniência e oportunidade.
Além disso, em que pese o impetrante defender a existência de vagas para preenchimento imediato, tal particularidade, por si só, não lhe confere o direito subjetivo à nomeação, posto que, sendo classificado em cadastro de reserva, o candidato possui mera expectativa de direito à respectiva nomeação e posse no cargo pretendido, que somente se convolaria em direito subjetivo à nomeação caso demonstrada efetivamente a ocorrência de preterição, arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, circunstância que não restou demonstrada, a princípio, nestes autos.
Ademais, não obstante a alegação de que o Governo do Estado, em vez de nomear os classificados no concurso, tem realizado processo seletivo objetivando a contratação temporária de profissionais para o cargo de Professor, não restou comprovada a existência de contratações temporárias irregulares, pelo que, à primeira vista, não há falar em preterição, circunstância que autorizaria a nomeação do impetrante.
Inclusive, no que tange à contratação de servidores, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, a admissão de temporários, com fulcro no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público para suprir necessidade permanente de serviço.
Dessa forma, a contratação temporária, por si só, não é ilegal. É necessário saber se esta foi realizada, ou não, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, requisito exigido pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, para a contratação por tempo determinado.
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado, que autorize reconhecer, de plano, a ofensa a direito líquido e certo do impetrante. Do mesmo modo, não se vislumbra o risco de dano caso a medida seja deferida tão somente ao final.
Ante o exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores, indefiro o pedido liminar vindicado.
Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste, no prazo legal, as informações que julgar necessárias.
Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada na presente causa, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, inciso II, Lei 12.016/2009).
Após, sendo ou não prestadas as informações, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado